Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711727-61.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS TELLES DE BRITO DOMINGOS RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Defiro o pedido de gratuidade de justiça única e exclusivamente para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na decisão monocrática de ID 73656852 (art. 98, § 3o, do CPC), tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos (Acórdão no 1414669). Confiro sigilo aos documentos de ID 74167087 a 74167094. Brasília, 21 de julho de 2025. . RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora